Tribunal: STF
Processo: RE 175230
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Embargos de divergência.
2. Direito Constitucional e Tributário. Imposto de Operações
Financeiras. Isenção do IOF nas operações de câmbio. 3. A fixação do
termo inicial de vigência da isenção não vulnera a regra
constitucional da isonomia, porque contribuinte autorizado a
importar não guarda qualquer identidade com aquele que não iniciou o
processo de importação. O Poder Judiciário não pode estender os
efeitos da lei antes do termo a quo 3. Precedentes de ambas as
Turmas da Corte. 4. Embargos de divergência não conhecidos.